Tribunal: STF
Processo: HC 232595
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO IMPREVIDENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES ELEITORAIS, COM VALORES DESTINADOS A PARTIDOS POLÍTICOS E FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS RELATIVAS AO PLEITO DE 2022. INOCORRÊNCIA. MENÇÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL QUE CONSTA APENAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA, QUE ENSEJOU APURAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS, NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES, DA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIMES INVESTIGADOS PRATICADOS ANTES DA EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF A CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO OU À ATUAL SITUAÇÃO FUNCIONAL DO AGRAVANTE DE SECRETÁRIO DE ESTADO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns conexos. Entretanto, se, após investigação, inexistir indícios mínimos de crime eleitoral, por certo, não haverá a inauguração da competência daquela Justiça especializada, pois a ela competirá o julgamento de crimes comuns somente em casos nos quais forem estes conexos a crimes eleitorais.



    II - No caso, efetivamente, da análise do Relatório 435/2021, resultante da investigação empreendida pela Polícia Civil do Distrito Federal e apoiado em farta documentação (documento eletrônico 42, pp. 13-90 e 1707-1723) e, ainda, da leitura da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (documento eletrônico 42, pp. 2728-2782) é possível verificar que não há indícios mínimos de crime eleitoral que possam, assim, atrair a competência daquela Justiça especializada.



    III - Sobre a questão relativa à competência por prerrogativa de foro, convém assentar que os crimes imputados ao paciente ocorreram em momento anterior à equiparação do cargo de Presidente do IPREV a cargo de Secretário de Estado ou, ainda, por certo, à atual situação funcional do paciente de Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Governo do Distrito Federal. Como sabido, “[o] foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” (AP 937 QO/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11/12/2018), o que não ocorre no caso concreto.



    IV - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, indicar quaisquer elementos concretos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    V - Agravo ao qual se nega provimento.